Tribunal: STJ
Processo: 8000946-46.2023.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027077 - BA(2025/0319077-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VIVIANE DE JESUS DIAS REIS
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DE PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 93cfe94a-5d3c-441d-8b7b-b932357a0e85

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 93cfe94a-5d3c-441d-8b7b-b932357a0e85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027077 - BA (2025/0319077-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VIVIANE DE JESUS DIAS REIS
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921

THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918

TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DE PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.439.852/MS,
Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIVIANE DE JESUS DIAS REIS, contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 429-430):
(...)
Por meio da análise do recurso de VIVIANE DE JESUS DIAS REIS, verifica- se
que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Documento eletrônico VDA53928779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:33
Código de Controle do Documento: 475b71f0-406e-4c8c-ab70-45f294741cee

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”.
Súmula 284/STF
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 436-439, a parte recorrente afirma que o argumento
do agravo foi de que a situação posta no acórdão utilizado como paradigma (ausência de
prequestionamento na matéria infralegal), não é a mesma situação presente nestes autos, uma vez
que a Corte
de fato a enfrentou. Assim sendo, não há vício no prequestionamento da matéria.
a quo
Pondera, ainda, que, ainda que não tenha sido declarado de forma explícita na
petição, a jurisprudência deste Tribunal não exige a declaração do artigo de lei ofendido,
conquanto seja possível identificar pelos argumentos deduzidos a dissonância entre a decisão
negativa de juízo de admissibilidade e o preceito contido no
§ 1o, V, do CPC.
art. 489,
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 445.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
Documento eletrônico VDA53928779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:33
Código de Controle do Documento: 475b71f0-406e-4c8c-ab70-45f294741cee

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção
do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 429-430 fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em vista que não houve a indicação dos
dispositivos apontados como violados ou objeto de dissenso interpretativo.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente trouxe argumentação
dissociada do que restou decidido pela Presidência do STJ, porquanto direcionada a defender a
existência de prequestionamento, fundamento que nem sequer foi utilizado pela decisão ora
impugnada.
Assim, o presente agravo não pode ser conhecido, vez que não refutado o raciocínio
cognitivo suscitada na decisão recorrida.
Nessa linha:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
PREJUDICIALIDADE.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULAS 182/STJ E 284/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado no Habeas Corpus n.
757.534/PR. Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de
omissão.
2. A parte interpôs agravo regimental reiterando os argumentos já expostos no
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende
aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso,
provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. "A decisão agravada está em consonância com precedentes que afirmam a
prejudicialidade do recurso especial quando a mesma matéria já foi julgada em
habeas corpus" (AgRg no AREsp 2839537 / PB, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
8/4/2025,
14/4/2025)
Documento eletrônico VDA53928779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:33
Código de Controle do Documento: 475b71f0-406e-4c8c-ab70-45f294741cee

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, bem como a deficiência das razões do agravo regimental, que se
encontram dissociadas da decisão agravada, atraem a aplicação das
Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.023.144/PR,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Ainda que tenha sido alegado no parágrafo seguinte das razões do agravo interno
que a jurisprudência deste Tribunal não exige a declaração do artigo de lei ofendido, isso foi feito
de modo totalmente genérico, não suprindo, pois, a necessidade de impugnação específica da
decisão monocrática.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA53928779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:33
Código de Controle do Documento: 475b71f0-406e-4c8c-ab70-45f294741cee

(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:33
Código de Controle do Documento: 475b71f0-406e-4c8c-ab70-45f294741cee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.077 / BA
Número Registro: 2025/0319077-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80009464620238050216
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VIVIANE DE JESUS DIAS REIS
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
PROCURADOR : RAUL FRANCIS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVIANE DE JESUS DIAS REIS
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
Documento eletrônico VDA54684896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 72aafc86-4160-463d-b2f6-d71263d3d22e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 72aafc86-4160-463d-b2f6-d71263d3d22e